Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Perseguição. Violência doméstica. Confissão. Redução aquém do mínimo legal. Súmula 231/STJ. Inviabilidade. Dano moral fixado em valor razoável. Sentença mantida. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de perseguição, em contexto de violência doméstica. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática do crime descrito no art. 147-A, do Código Penal, c/c art. 5o da Lei 11.340/06 Maria da Penha. A defesa pede a redução para abaixo do mínimo legal e do valor do dano moral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há possibilidade de fixar pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria; e, (ii) é o caso de redução do valor do dano moral.

III. Razões de decidir.
1. Inviável redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, conforme Súmula 231/STJ.
2. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.